Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-77.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração legal que vedou a cumulação com a aposentadoria – Observância do princípio "tempus regit actum" – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000097-77.2016.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
VICENTE DE PAULA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão mantido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000097-77.2016.8.26.0242 - Igarapava - Voto no 34.539
2
VOTO No: 34.539
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000097-77.2016.8.26.0242
COMARCA: IGARAPAVA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MATHEUS DE SOUZA PARDUCCI CAMARGO
APELANTE: VICENTE DE PAULA RODRIGUES
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos para a turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da
admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente
com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.213/91), em sede de recurso especial processado no
regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC Caso em
que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício,
não alcançado por posterior alteração legal que
vedou
a
cumulação
com
a
aposentadoria

Observância do princípio “tempus regit actum”

Acórdão mantido.
A r. sentença de fls. 43/46, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação de restabelecimento de auxílio-acidente proposta por
Vicente de Paula Rodrigues contra o INSS.
O v. acórdão de fls. 73/76, por votação unânime, deu
provimento ao recurso.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito do
REsp 1.296.673/MG (Tema no 555), DJe de 03/09/2012, posteriormente
consolidada na Súmula no 507 do STJ, no sentido de ser possível a cumulação
do benefício de auxílio suplementar (auxílio-acidente) com proventos de
aposentadoria quando a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito
ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria forem anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91, promovida pela MP no
1.596-14/97 (posteriormente convertida na Lei no 9.528/97), devolveu os autos
à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II,
do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000097-77.2016.8.26.0242 - Igarapava - Voto no 34.539
3
É o relatório.
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do
recurso especial acima referido, representativo de controvérsia repetitiva, é no
sentido de que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do
direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi
convertida na Lei 9.528/1997”.
A Súmula no 507 dispõe que “A acumulação de auxílio-
acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da
Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho”.
Ocorre que, conforme já observado no acórdão, “concedido
o auxílio-acidente a partir de 1996, portanto, antes da vigência da Lei n°
9.528/97, faz o obreiro jus a seu recebimento em caráter vitalício, como lhe
assegurava à época o § 1° do art. 86 da Lei n° 8.213/91 (com a redação dada
pela Lei no 9.032/95), cuidando-se de direito adquirido, imutável por força do
princípio 'tempus regit actum'” (fls. 75).
Está claro, pois, que o mal incapacitante é anterior à
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Em outras palavras, no caso em tela, o auxílio-acidente,
regrado pelo art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91 (em sua redação original), tem
caráter vitalício, não inibido pela posterior alteração legal acima referida.
Por fim, não obstante o teor da Sumula no 507 do STJ, é
oportuno acrescentar que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do art.
5o, XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 687.813/ RS).
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho na íntegra o
acórdão proferido. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital